Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-35.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. PARTILHA AMIGÁVEL. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.074. STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos da ação de inventário, converteu o rito do feito para arrolamento sumário e homologou a partilha amigável apresentada, determinando a expedição de formal de partilha e demais documentos, uma vez que as partes são maiores e concordes com a partilha. 1.1. Em seu recurso, o ente Público requer a atribuição de efeito suspensivo ao seu apelo e no mérito busca a reforma da sentença na parte em que fora determinada a expedição do formal de partilha sem terem os autores comprovado a previa quitação dos tributos incidentes sobre os bens transmitidos.
2. Do pedido de efeito suspensivo. 2.1. O recurso em questão já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. 2.2. Desnecessário o pedido de recebimento de efeito suspensivo ao presente apelo.
3. Sobre o assunto, em sede de recursos repetitivo, o STJ julgou o tema n. 1.074 e firmou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”
4. A aplicação do arrolamento sumário ao caso é fato incontroverso, pois as partes são todas capazes e há consenso na partilha dos bens do autor da herança. 4.1. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão dos bens do de cujus da forma mais célere possível.
5. A obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da partilha (art. 664, §5o, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum. 5.1. Em face dessa peculiaridade do arrolamento sumário, o art. 662, §2o, do CPC dispõe que no referido instituto não serão apreciadas questões relativas à quitação de tributos cabíveis.
6. Nas hipóteses de arrolamento sumário, a expedição de formal de partilha não está condicionada ao prévio recolhimento dos tributos pendentes sobre os bens, devendo ser exigido na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da homologação da partilha.
7. Apelação improvida.